Tribunal: TJPA
Processo: 0026514-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026514-81.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GRACA NAZARE LIRA DE ABREU E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE IRRISORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios em 1% sobre o valor do excesso apurado em embargos à execução, considerando o esforço do procurador, o tempo de tramitação do feito (desde 2009) e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor reconhecido como excesso de execução configuram irrisoriedade ou contrariam o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios foram arbitrados de forma proporcional ao esforço do advogado e ao proveito econômico obtido, observando-se os critérios legais previstos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

4. Não houve demonstração de flagrante irrisoriedade ou ilegalidade na fixação dos honorários, tendo sido mantida a decisão em conformidade com precedentes do STJ.

5. A decisão agravada fundamentou adequadamente as razões da fixação dos honorários e abordou todas as questões essenciais ao deslinde do feito, não havendo violação ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor do excesso de execução, quando realizados conforme critérios do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, não configuram irrisoriedade ou exorbitância quando proporcionais ao esforço e resultado obtido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/73, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/15, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.609.254/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.495.188/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, representado por sua Procuradoria-Geral, em face de decisão monocrática (ID. Nº 19684612)
,
proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e dei provimento, para reformar em parte a sentença nos autos de embargos à execução.

Em suas razões, o agravante alega que o recurso cabível para a decisão que decide a execução de forma definitiva deveria ter sido a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, visto que a decisão homologou cálculos e encerrou a execução.

Aduz que a fixação de honorários de sucumbência em 1% sobre o valor apurado foi irrisória, considerando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 4.995.353,21 (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos).

Sustenta que os honorários deveriam ter sido calculados de forma proporcional ao trabalho realizado e ao valor em discussão, conforme art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

Ao final, pede a reforma da decisão para que os honorários sejam ajustados com base no excesso apurado, aumentando o percentual fixado, ou, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre a possível violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, para fins de prequestionamento.

Sem apresentação de contrarrazões (ID.
20380220
).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Na situação vergastada, entende o agravante que os honorários de sucumbência fixados em 1% sobre o valor em excesso apurado ainda permanecem irrisórios, considerando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 4.995.353,21 (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos).

Deste modo, vejamos a decisão agravada:

(...) Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a verba honorária fixada em sentença pelo juízo em R$5.000,00 (cinco mil reais) com base no princípio da equidade e no artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época da publicação da sentença.

Com efeito, conforme relatado, se trata o caso em análise de sentença de procedência dos embargos à execução apresentados pelo apelante Estado do Pará no qual restou reconhecido pelo juízo o alegado excesso de execução no valor de R$ 4.995.353,21 (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) referente aos cálculos de 10 exequentes, processo que teve origem no ano de 2001.

Compulsando os autos, depreende-se que o apelante apresentou embargos à execução da Execução de Título Executivo Judicial Originário de ação ordinária contra o Estado do Pará (Proc. 20011017418-4 – 0014394.84.2001.814.0301) obtendo sua procedência. Via de consequência, tem-se que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Quanto à aplicação do CPC/1973, a Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento no sentido de que “A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado” (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015” (EAREsp 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).
Desse modo, o arbitramento de honorários advocatícios após a entrada em vigor do atual diploma processual civil decorrente do provimento de recurso de apelação não autoriza a aplicação das regras nele previstas caso a sentença tenha sido proferida na vigência do CPC de 1973, ainda que o juízo de primeiro grau tenha entendido pelo não cabimento da verba honorária.

2. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 674.270/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt no REsp 1.934.838/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.495.188/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Considerando que a fixação da verba em discussão ocorreu com base na norma processual anterior vigente à época, tem-se que analisar a questão nos moldes do artigo 20, §§3º e 4º do CPC/73 que assim previa:

“
Art. 20
. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§3º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4º
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública,
e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a,b, e c do parágrafo anterior.”

Assim, para fixação da verba honorária, leva-se em conta a natureza e valor da ação, bem como o trabalho exigido do profissional. Ainda, tratando-se de embargos julgados procedentes, valoriza-se o objetivo alcançado. No caso, os exequentes postulavam mais de oito milhões de reais, no entanto, o valor correto apurado e homologado reconheceu o excesso apontado pelo embargante/apelante de R$ 4.995.353,21. Indubitavelmente, não fosse os embargos à execução, o Ente Público teria uma perda de valores no referido montante. Esta portanto, é a base do cálculo dos honorários, em caso de procedência dos embargos e não o valor da condenação, como em ações condenatórias.

Esse, também, vem sendo o entendimento mais recente do C. STJ já com base na norma processual atual, no sentido de que “O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15” (AgInt no AResp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.609.254/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos embargos à execução cujo pedido é julgado procedente, corresponde ao excesso apurado.

Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.673.922/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

Considerando-se a aplicação do artigo 20. §4º do CPC/73 para arbitramento dos honorários advocatícios no caso em tela, verifico que assiste razão ao apelo por se mostrar ínfima a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários de sucumbência.

Tenho isso porque, a respeito do tema, considero relevante a doutrina de Nery e Nery: 18. Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (Nery e Nery, Nelson. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11º Edição. Editora Revista dos Tribunais, pág. 236/237).

Neste contexto, resta inevitável a conclusão no sentido de que a verba honorária fixada não se mostra correta, levando-se em conta o esforço do procurador do estado, o tempo de demanda (embargos à execução opostos no ano de 2009) e complexidade da causa envolvendo vários exequentes e ausência de fundamentação específica ou justificativa na sentença apelada, saltando aos olhos o caráter flagrantemente irrisório da verba de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse tem sido o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, inclusive sob a análise do CPC de 1973, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. REVISÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, COMO REGRA, SUPERÁVEL APENAS EM CASOS DE FLAGRANTE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a dizer que, em regra, não é possível a revisão do valor arbitrado, por equidade (CPC/73, art. 20, § 4º), a título de verba honorária, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos vedado nos termos da Súmula 7/STJ. No entanto, admite-se o afastamento desse óbice processual nas hipóteses em que verificada, de forma flagrante, a irrisoriedade ou a exorbitância da verba fixada.

Precedentes.

2.
Hipótese em que restou reconhecida a irrisoriedade flagrante da verba honorária sucumbencial fixada pelas instâncias de origem, tendo em vista que, para um benefício econômico de R$ 10.272.428,27, atualizado até abril/2014, obtido pelo contribuinte em virtude da anulação judicial do auto de infração, arbitraram-se honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer fundamentação específica ou justificativa presente na sentença ou no acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.864.756/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Por outro lado, não é possível desconsiderar que os embargados não opuseram resistência, concordando com o cálculo apresentado pelo Contador do Juízo.

Assim, no caso concreto, usando de paridade com as condenações impostas ao Ente Público e observando as peculiaridades do procedimento, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 1% (cinco por cento) sobre o valor excluído da execução a ser suportados pelos exequentes/apelados para que não ensejem condenação exorbitante aos apelados.

Ante o exposto, explicitada encontrar respaldo em jurisprudência dominante, com fundamento no art. 932, VIII c/c art. 133, inciso XI, alínea d, do RITJPA, conheço do apelo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, apenas para arbitrar os honorários em 1% sobre o valor excluído da execução reconhecido como excesso de execução. (...)

No caso em tela, houve a procedência dos embargos à execução apresentados pelo ora agravante no qual restou reconhecido pelo juízo a quo, o alegado excesso de execução no valor de R$ 4.995.353,21 (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) referente aos cálculos de 10 exequentes, processo que teve origem no ano de 2001, no entanto, ao sentenciar, o juízo de piso fixou a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em decorrência da inadequação da fixação da verba honorária, o ente estadual apelou suscitando a merecida reforma da decisão.

Em razão disso, o decisum agravado reformou a sentença do juízo de piso para afastar a verba honorária fixada, reformando para 1% (um) sob o valor em excesso, levando-se em conta o esforço do procurador do estado, o tempo de demanda (embargos à execução opostos no ano de 2009) e complexidade da causa envolvendo vários exequentes e ausência de fundamentação específica ou justificativa na sentença apelada.

Reexaminando os autos, verifico que no caso concreto, usando de paridade com as condenações impostas ao Ente Público e observando as peculiaridades do procedimento, os honorários foram fixados no percentual de 1% (cinco por cento) sobre o valor excluído da execução a ser suportados pelos exequentes/apelados para que não ensejem condenação exorbitante aos apelados.

Portanto, verifico que os honorários foram calculados de forma proporcional ao trabalho realizado e ao valor em discussão, conforme art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

Sendo assim, não merece acolhimento neste particular.

Esse tem sido o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, inclusive sob a análise do CPC de 1973, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. REVISÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, COMO REGRA, SUPERÁVEL APENAS EM CASOS DE FLAGRANTE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a dizer que, em regra, não é possível a revisão do valor arbitrado, por equidade (CPC/73, art. 20, § 4º), a título de verba honorária, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
No entanto, admite-se o afastamento desse óbice processual nas hipóteses em que verificada, de forma flagrante, a irrisoriedade ou a exorbitância da verba fixada. Precedentes. 2. Hipótese em que restou reconhecida a irrisoriedade flagrante da verba honorária sucumbencial fixada pelas instâncias de origem, tendo em vista que, para um benefício econômico de R$ 10.272.428,27, atualizado até abril/2014, obtido pelo contribuinte em virtude da anulação judicial do auto de infração, arbitraram-se honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer fundamentação específica ou justificativa presente na sentença ou no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.864.756/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Nessa linha, colaciono jurisprudências que tratam sobre o assunto em comento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos embargos à execução cujo pedido é julgado procedente, corresponde ao excesso apurado. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.673.922/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado.

Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.609.254/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo apresentado neste agravo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025